Tribunal: STF
Processo: ARE 1534838
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jeferson Moura Eusebio interpôs recurso extraordinário (eDoc 242) com agravo (eDoc 258) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc 221) que está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA – ART. 171, §2º-A E §4º, POR TRÊS VEZES, C/C ART. 71 E ART. 171, §2º-A E §4º, C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU – DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – VÍTIMA QUE MANIFESTOU O DESEJO DE REPRESENTAR CONTRA O RÉU – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INCONTROVERSAS – DECOTE DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – FRAUDE ELETRÔNICA COMPROVADA NOS AUTOS – CONDENACAO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA 2ª FASE DA DOSIMETRIA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N° 231 DO STJ – CRIME PRATICADO CONTRA A VÍTIMA M.A.V.P. – DECOTE DA MAJORANTE DO ART. 171, §4º, DO CP – INVIABILIDADE – OFENDIDA MAIOR DE 60 ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS – CRIME PRATICADO CONTRA A VÍTIMA M.G.P. – RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DELITOS – RECURSO NÃO PROVIDO. 



    - Não há que se falar em decadência do direito de representação se a vítima deixou expressamente consignado seu interesse em representar contra o acusado durante a confecção do boletim de ocorrência, sendo desnecessárias maiores formalidades. 



    - Constatada a utilização de informações fornecidas pelas vítimas mediante ligação telefônica para a execução do crime de estelionato, imperiosa a manutenção da incidência da qualificadora prevista no art. 171, §2º-A, do Código Penal. 



    - Apesar de o réu fazer jus à circunstância atenuante da confissão espontânea, essa não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal na 2ª fase da dosimetria, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial predominante, embasado na consagrada Súmula n. 231 do STJ e na Súmula n. 42 do Grupo de Câmaras Criminais do TJMG. 



    - Se a vítima M.A.V.P. possuía idade superior a 60 (sessenta) anos de idade à época dos fatos, não há que se falar em decote da causa de aumento de pena prevista no art. 171, §4º, do Código Penal. 



    - É incabível a aplicação do instituto da continuidade delitiva entre o primeiro fato narrado na denúncia e os demais delitos, uma vez que constatado um lapso temporal de mais de 30 (trinta) dias entre eles.



    Em suas razões, o recorrente alega que o acórdão recorrido violou as normas contidas no art. 5º, II e XXXIX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, razão não assiste ao recorrente.



    No caso em exame, como bem observado pelo Desembargador Relator, os elementos constantes destes autos evidenciam a inequívoca manifestação da vítima no sentido da instauração da persecução penal em desfavor do ora recorrente. Vale, por isso mesmo, transcrever o seguinte fragmento do acórdão recorrido (com meus grifos):



    No caso, cabe consignar que a vítima demonstrou vontade de instaurar a ação penal ao apresentar a notitia criminis (boletim de ocorrência contido no doc. 03, fls. 82/85) e ao comparecer em Delegacia para prestar declarações (doc. 03, fls. 07/08), além de ter sido ouvida em Juízo (conforme PJe mídias). 



    Assim, sendo possível extrair dos autos o desejo da vítima em ver instaurada a ação penal contra o acusado, não seria cabível reconhecer a decadência no presente caso, considerando que já se encontra consolidado na jurisprudência pátria que não há exigência de nenhum rigor formal para o oferecimento da representação. Para o Estado poder apurar o crime, basta a inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido de que pretende processar o ofensor, o que, como visto, se denota dos autos em exame.



    Vê-se, desse modo, que para se acolher a tese defensiva seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, incidindo, na espécie, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Ademais, no mesmo sentido, este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a representação, nos crimes de ação pública condicionada, dispensa qualquer formalidade. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 77.576/RS, Ministro Nelson Jobim; HC 80.618/MG, Ministro Celso de Mello; RHC 116.171/DF, Ministra Cármen Lúcia: 



    Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. 2. Penal e Processo Penal. 3. Assédio Sexual. Representação feita mediante o comparecimento da vítima à delegacia para registrar a ocorrência. 4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.



    (RHC 123.086/SP, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)



    (…) O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que ‘a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos’ (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). 



    III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 182.231-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente